Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705727-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS NUNES SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS NUNES SOARES contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIME-SE o apelante para, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator